Tribunal: TJDFT
Processo: 0720933-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720933-12.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MARCUS ANTÔNIO LIMA DE OLIVEIRA E SOUZA RECORRIDA: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REATIVAÇÃO CONTA GMAIL. ATIVIDADE EM DESACORDO COM OS TERMOS DE USO. ARQUIVO RELACIONADO À PORNOGRAFIA INFANTIL. CANCELAMENTO DA CONTA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. POSSIBILIDADE DE ACESSO AO ACERVO DO E-MAIL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. 1. O Google segue a disciplina do acesso livre aos seus serviços, desde que não concorram fatos que justifiquem o bloqueio, conforme devidamente previsto em contrato, como o de receber e acessar arquivos que seriam, em tese, relacionados a pornografia infantil. 2. Ao ser constatado conteúdo em desacordo com as políticas da empresa, o cancelamento da conta é a atitude legítima a ser realizada. É seu direito fechar a conta do usuário e não há ilegalidade contratual nesse agir. 3. Embora o cancelamento da conta tenha ocorrido por violação aos termos de uso definidos em contrato, não se pode permitir que tal fato constitua justificativa para impedir a entrega ao autor do conteúdo armazenado em sua conta e que não possua qualquer vinculação com o material relacionado à pornografia infantil. 3.1. Assim, a Sentença deve ser reformada, a fim de determinar que seja disponibilizado ao autor o download de todo o histórico de e-mails recebidos e enviados desde o início de sua conta, bem como todas as fotos, vídeos pessoais, músicas, filmes e outros arquivos que estavam armazenados em todas as plataformas vinculadas a sua conta, desde que não tenha relação com o arquivo violador. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação os seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, § 1o, incisos I, III e IV, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 7o e 20, ambos da Lei 12.965/2014, e 6o, inciso VI, da Lei 8.078/90, afirmando que tem o direito de reaver o conteúdo de caráter pessoal arquivado no provedor, tendo em vista o respeito à intimidade e à vida privada. Aduz que caso confirmada a impossibilidade de acesso aos materiais armazenados na conta excluída, deve ser aplicada sanção à empresa recorrida. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado EDUARDO MENDONÇA, OAB/RJ 130.532. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489, § 1o, incisos I, III e IV, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se, entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao indicado malferimento aos artigos 7o e 20, ambos da Lei 12.965/2014, e 6o, inciso VI, da Lei 8.078/90, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Assim, forçoso concluir que as circunstancias expostas estão devidamente comprovadas e nada há de concreto que possa contrariar a certeza que o Google age de acordo com as normas que proteger os menores, especialmente a lei 8069/1990. Em face disso, evidente que houve violação dos termos de uso do Google e o encerramento da conta se trata do regular exercício da plataforma. Portanto, ao ser constatado conteúdo em desacordo com as políticas da empresa, o cancelamento da conta é a atitude legítima a ser realizada. É seu direito fechar a conta do usuário e não há ilegalidade contratual nesse agir [...] Não se olvide sobre a importância da internet e essencialidade do e-mail na vida contemporânea, mas também não é possível manter-se aberto uma conta que não serviu para as funções sociais que dela se esperava. Não há como se admitir a utilização ilícita da rede, sobretudo quando envolve direito de menores vulneráveis. Salienta-se que foi oportunizado ao usuário a contestação acerca do encerramento da conta, conforme informado pelo próprio autor na Exordial. Apesar da resposta apresentada pela empresa ter sido genérica e não ter informado o ato violador do Termo de Utilização (ID 45002796), tal situação, por si só, não é suficiente para simplesmente restabelecer o e-mail, sem que seja analisado detidamente a existência do fato que ensejou o cancelamento da conta. Como bem fundamentado pelo Juízo de Origem, não cabe ao Google a abertura de um procedimento prévio para o encerramento da conta, pois estando diante de uma relação eminente contratual em que os casos de restrição de acesso do usuário foram expressamente previstos pelo requerido. Constatada a presença de conteúdo violador, é direito do fornecedor inativar a conta. Portanto, não há razão para determinar o restabelecimento da conta Gmail da parte autora, considerando que violou os Termos de Uso da plataforma, razão pela qual a Sentença deve ser mantida nesse ponto. Apesar disso, certo que o provedor deve possibilitar ao autor o acesso ao histórico de e-mails, documentos, fotos, vídeos e outros arquivos que estavam armazenados na plataforma, desde que não possuam relação com o ato violador. Sabe-se que a utilização de armazenamento por meios digitais se tornou a principal forma no mundo contemporâneo. São Mecanismos indispensáveis à vida moderna, no qual são guardados todas as memórias pessoais e profissionais. Ainda, o e-mail é utilizado como facilitadores para as relações econômicas e laboral do dia a dia. Nesse sentido, não se mostra razoável que o provedor impeça o acesso ou, ao menos, a possibilidade de resgatar tais arquivos, visto que não possuem qualquer relação com a violação noticiada, bem como que não há, de forma expressa, nos termos de uso que a consequência seria a perca total dos documentos, arquivos e fotos. Assim, o autor tem o direito de reaver o conteúdo de caráter pessoal arquivado no provedor, prestigiando assim valores constitucionais de respeito à intimidade e vida privada [...] Ressalte-se que, embora o cancelamento da conta tenha ocorrido por violação aos termos de uso definidos em contrato, não se pode permitir que tal fato constitua justificativa para impedir a entrega ao autor do conteúdo armazenado em sua conta e que não possua qualquer vinculação com o material relacionado à exposição de menor. Posto isso, a Sentença deve ser reformada, a fim de determinar que seja disponibilizado ao autor o download de todo o histórico de e-mails recebidos e enviados desde o início de sua conta, bem como todas as fotos, vídeos pessoais, músicas, filmes e outros arquivos que estavam armazenados em todas as plataformas vinculadas a conta marcusoliveiraesouza@gmail.com, desde que não tenha qualquer relação com o arquivo violador [...] Eventual impossibilidade técnica deverá ser justificada pelo Google no Cumprimento de Sentença, de forma pormenorizada, e, sendo devidamente motivada ao Magistrado, não importará em perdas e danos” (ID. 45264658). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado EDUARDO MENDONÇA, OAB/RJ 130.53, tendo em vista convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016